Tribunal: TJDFT
Processo: 0711592-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE SUPOSTA COMPANHEIRA. PROPOSITURA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. VIAS ORDINÁRIAS.
1. O ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável não autoriza, por si só, a habilitação da pretensa companheira nos autos do inventário.
2. Ausente a prova pré-constituída da união estável e da alegada condição de herdeiro, a matéria se reveste de alta indagação, exige a produção de prova em um processo de cognição completa, a teor do disposto no artigo 612 do CPC/15, e deve ser deliberada nas vias ordinárias, circunstância que obsta a habilitação pleiteada.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.